Tribunal: TJPA
Processo: 0001064-02.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001064-02.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: THAIS DA SILVA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público. Desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). Ausência de provas robustas da mercancia. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que desclassificou a imputação formulada contra a acusada, de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei).

ii. questão em discussão

2. A questão em debate consiste em definir se: (i) os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; (ii) a desclassificação para o art. 28 da referida Lei foi correta;

iii. razões de decidir

3. Os depoimentos dos policiais militares são válidos, mas não foram acompanhados de elementos objetivos que demonstrem a finalidade mercantil da droga apreendida.

4. Não foram localizados apetrechos típicos da traficância (balança de precisão, embalagens, cadernos de contabilidade, dinheiro fracionado), tampouco houve prisão de usuários ou testemunhos de terceiros que indicassem atividade de venda de entorpecentes no local.

5. A quantidade de droga apreendida é modesta (6g de oxi, 29,5g de maconha e 0,7g de cocaína), e, isoladamente, não indica tráfico.

6. A ausência de prova de movimentação suspeita e a inexistência de monitoramento prévio são fatores que reforçam a dúvida quanto à destinação comercial da droga, atraindo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, diante da insuficiência de provas da mercancia e de pequena quantidade de substância entorpecente, é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

iv. dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É admissível a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para o delito de porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei) quando ausentes elementos objetivos indicativos da mercancia, especialmente diante de quantidade modesta da substância e ausência de circunstâncias externas que evidenciem o comércio.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30 e 33; Código Penal, art. 107, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.871.547/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 17/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 769.464/DF, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, j. 11/12/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
14
de
agosto
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da
sentença (ID 26144196) que desclassificou a imputação do crime de tráfico de drogas originalmente formulado à ré Thais da Silva Coelho para o delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, reconhecendo, em seguida, a extinção da punibilidade da acusada pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 30 da mesma norma e art. 107, IV, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 26144088);

“DOS FATOS

Narra à peça informativa, que no dia 23 de janeiro de 2019, por volta das 15h30min, em uma casa localizada na Alameda Vila da Paz, n° 67, Bairro: Quarenta Horas, CEP: 67120-601, neste municipio, Thais da Silva Coelho, foi presa em flagrante delito por ter em depósito: a) 16 (dezesseis) trouxinhas embaladas em plástico de uma substância semelhante à pedra "pedra de oxi", pesando no total 6g (seis gramas) b) 16 (dezesseis) trouxinhas embaladas em plástico de uma substância semelhante a "maconha", pesando no total 29.500g (vinte e nove gramas e quinhentos miligramas) e c) 1 (uma) trouxinha embalada em plástico de uma substância semelhante a "cocaína", pesando no total 0.700g (setecentos miligramas), valendo notar que o resultado foi positivo para as substâncias THC, princípio ativo vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha" e Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como "cocaína", conforme Laudo Toxicológico Provisório às fls. 20 do IPL.

Na ocasião, dia, hora e local supracitados, segundo o depoimento do condutor Nicomedes Alves de Araujo Junior, Policial Militar, este estava de serviço na VTR-0607, quando foi averiguar os fatos alegados na denúncia de n° 854322 do disque- denúncia em conjunto com a guarnição da VTR-0636. Estes foram em busca de uma nacional com as características já sabidas através da denúncia e prenome Thais, que estaria traficando drogas dado o intenso fluxo de pessoas em sua residência.

Ato contínuo, os policiais chegaram ao local e encontraram uma nacional que batia com a descrição e após revista na casa foram encontradas as drogas numa bermuda que estava em uma gaveta no quarto e em outra bermuda que estava no quintal da casa, sendo apreendidos com esta: a) 16 (dezesseis) trouxinhas embaladas em plástico de uma substância semelhante à pedra "pedra de oxi", b) 16 (dezesseis) trouxinhas embaladas em plastico de uma substancia semelhante a "maconha", c) 1 (uma) trouxinha embalada em plástico de uma substância semelhante a "cocaína" e a quantia de R$ 68,00 (sessenta e oito reais). Diante dos fatos, a

denunciada foi conduzida e apresentada à autoridade policial para as providências cabíveis, conforme às fls. 02 do IPL.

Ressalta-se que os depoimentos das testemunhas Élder de Araújo Sousa e Reinaldo Lira Cordeiro, corroboram com o depoimento do condutor Nicomedes Alves de Araujo Junior, (...).”

Inconformado com a decisão, o
Ministério Público recorreu
. Em suas
razões
(ID 26144197), requer a condenação da ré pela prática do crime de tráfico de drogas - artigo 33 da Lei 11.343/06, por entender que o conjunto probatório é forme e robusto à condenação.

Em
contrarrazões
(ID 26144198), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, pugna pela manutenção da sentença.

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
se manifesta:
“pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do apelo manejado pelo Ministério Público do Estado do Pará.”
(Textual) (ID 26452818).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Verifico que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a esta instância diz respeito à inconformidade do Ministério Público do Estado do Pará com a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que desclassificou a conduta imputada à recorrida do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), para o delito descrito no art. 28 da mesma Lei (porte de droga para consumo pessoal), e, ato contínuo, declarou extinta a punibilidade com fundamento no art. 30 da Lei de Drogas, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A insurgência do Parquet se fundamenta na suposta suficiência de provas de autoria e materialidade delitivas, mormente nos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante da apelada, nas provas periciais e na própria confissão parcial da imputada.

Todavia, não vislumbro razão para reforma da decisão de origem.

Inicialmente, cumpre destacar que os depoimentos dos policiais militares
Nicomedes Alves de Araújo Júnior
,
Elder de Araújo Sousa
e
Reinaldo Lira Cordeiro
, ainda que válidos e revestidos de fé pública,
são uníssonos apenas quanto à existência da substância entorpecente no interior da residência da apelada, não sendo corroborados por outros elementos probatórios que indiquem a finalidade mercantil do material apreendido
. Veja-se:

Nicomedes Alves de Araujo Junior
relatou que estava de serviço; que chegou uma denúncia e foram verificar; que se deslocaram até a casa dela; que a denúncia dizia as características dela e que fazia 3 meses que ela vendia drogas no local; que de longe viram uma movimentação e foram fazer a abordagem; que na outra viatura tinha uma policial feminina; que falaram com ela sobre a denúncia e ela disse que estava vendendo por necessidade; que tinha uma senhora na casa e essa senhora falou “sabia que isso ia acontecer um dia”; que a acusada franqueou a entrada e levou os policiais até o primeiro cômodo e lá tinha uma gaveta onde encontraram maconha e cocaína; que foram para o quintal e encontram nos bolsos da bermuda dela oxi e dinheiro; que a cocaína estava num saco plástico só e a maconha em pedrinhas pronta para venda e o oxi também, todo dividido; que a quantidade de dinheiro era entre 80 a 100 reais; que a policial feminina fez a revista nela, mas nada foi encontrado; que eram três tipos de droga diferente; que nunca tinha visto a ré, foi a primeira vez;
que com as pessoas que estavam na frente da casa não foi encontrado nenhum tipo de droga; que a irmã da acusada não foi conduzida porque a ré disse que ela não sabia de nada; que não tinham mandado, mas a ré autorizou a entrada.

Elder de Araújo Sousa
: que receberam uma denúncia passando as informações e as características da nacional presente na audiência de que ela estaria praticando a venda de entorpecente; que não recorda dos detalhes da denúncia; que foram até o local e encontraram na casa uma quantidade de entorpecente; que tinha movimentação de pessoas; que a guarnição teve permissão para entrar na casa da ré; que encontraram uma quantidade de droga no varal e outra parte foi encontrada dentro da casa em uma gaveta; que os demais detalhes não lembra; que ficaram aguardando um pouquinho e logo após foram na residência; que não recorda se tinha qualquer movimentação lá; que não recorda se foi abordada outra pessoa na frente; que o depoente não localizou a droga; que não recorda se foi encontrado outro objeto como balança; que só foram com base na denúncia, mas acredita que não tinham mandado.

Reinaldo Lira Cardoso: que essa denúncia em questão se deu através de um disque denúncia e o comando do batalhão passou para equipe; que foram em conjunto com demais guarnições; que foram averiguar e nesse local especifico foi encontrado; que a denúncia dizia como era feito o tráfico de drogas, dava as características e diante disso foi feito o deslocamento; que a denúncia dizia que era uma mulher e o local da casa; que não sabe dizer quais foram as características repassadas, só foi direcionada pelo comando; que tinha uma patrulheira feminina na guarnição do comandante; que o comandante sempre pede autorização e após entraram; que tinha uma outra mulher, que parece era a irmã dela; que dentro de uma gaveta de roupas foi encontrada droga e no varal também drogas e dinheiro; que ela informou que estava fazendo por necessidade; que não sabe dizer se teve observação da movimentação na frente da casa antes de entrarem; que existia maconha, pó e oxi; que não tem conhecimento se tinha mandado de busca; que não foi o depoente quem localizou as drogas; que não se recorda se foi abordado alguém na frente da casa;
que não foi abordado nenhum possível usuário que teria ido comprar droga no local; que não recorda se foram encontrados demais objetos como sacos plásticos ou linha para confecção
.

Ressalte-se, por outro lado, que não foi apreendida balança de precisão, invólucros, papelotes, anotações de contabilidade, valores fracionados ou quaisquer apetrechos comumente associados à traficância, nem sequer uma segunda pessoa que estivesse comprando ou portando substância ilícita adquirida com a acusada.

Importante salientar que nenhum usuário de droga foi identificado ou conduzido ao distrito policial,
tampouco há nos autos prova de vigilância ou monitoramento prévio capaz de evidenciar movimento anormal de pessoas ou prática reiterada de comércio de entorpecentes no local.

Não há testemunho de vizinhos, de agentes disfarçados ou de quaisquer terceiros que tivessem presenciado ou atestado a suposta venda de drogas pela acusada.

A ré
, ora apelada, desde o interrogatório prestado em juízo,
assumiu a posse de pequena quantidade de cocaína, alegando que se destinava ao seu uso pessoal
. Quanto à maconha e ao "oxi", afirmou não serem de sua propriedade, e que estariam na residência em razão de uma terceira pessoa que se ausentara do local. Ainda que tal versão não seja integralmente comprovada, é inquestionável que a
quantidade global das substâncias apreendidas é modesta: 6g de “oxi”, 29,5g de “maconha” e 0,7g de “cocaína”
(Laudo nº 2019.01.001413 – QUI – ID 26144088) — montantes que, por si, não afastam a tese do uso pessoal, especialmente se considerados os demais fatores circunstanciais.

No que se refere ao valor apreendido (em torno de R$ 68,00), tampouco se mostra relevante ou indicativo de prática delitiva habitual, sendo absolutamente compatível com a posse de numerário em espécie para despesas ordinárias, não havendo prova de que se trata de produto da venda de drogas.

Ora, é certo que os Tribunais Superiores, em reiterados julgados, reconhecem que a palavra de agentes estatais possui validade probatória, especialmente quando colhida sob o crivo do contraditório. Contudo, sua força há de ser examinada à luz do conjunto probatório dos autos. No presente caso, as declarações dos policiais se limitam a relatar a apreensão do entorpecente no interior da residência, sem trazer elementos objetivos adicionais que caracterizem a mercancia de drogas — circunstância que atrai, com ainda maior rigor, a incidência do princípio do
“in dubio pro reo”.

Sobre o assunto, colaciono julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (Lei n. 6.368/1976).

2. A pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de provas de comercialização não sustentam a condenação por tráfico de drogas.

3 A presunção de inocência impõe ao Ministério Público o ônus de provar a acusação além de qualquer dúvida razoável, o que não ocorreu no presente caso
.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.871.547/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)”

“DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. MÍNIMA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA 0,13 CENTIGRAMA DE CRACK. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de Carlos Augusto Rocha Pacheco contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que manteve condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n.º 11.343/2006) à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão. A defesa alega constrangimento ilegal pela não aplicação do princípio da insignificância, dada a pequena quantidade de droga apreendida, e requer a absolvição por atipicidade material da conduta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do paciente se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de provas concretas sobre a traficância indicam a desclassificação para posse para consumo próprio, a apreensão de uma porção de 0,13g (treze centigramas) de "crack", diverge substancialmente do padrão adotado para a tipificação da conduta de tráfico de drogas.

5. A confissão extrajudicial não pode embasar a condenação sem suporte em outras provas.

6. O princípio do "in dubio pro reo" favorece a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas.

7. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para desclassificar a conduta para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, com extinção da punibilidade.

IV - Dispositivo.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 769.464/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 31/3/2025.)”

Desta feita, verifico que a sentença recorrida foi prolatada com criterioso exame dos autos, observando os limites legais e constitucionais aplicáveis. A desclassificação da conduta da ré para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 encontra respaldo nos elementos probatórios e está devidamente motivada.

Igualmente, correta se mostra a declaração de extinção da punibilidade, haja vista o transcurso de mais de dois anos entre o recebimento da denúncia (16.04.2019) e o julgamento da lide (18.03.2025), conforme prevê o art. 30 da já referida lei de drogas.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso do Ministério Público, e mantenho integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025